Tribunal: TJSP
Processo: 1026648-26.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL – PRELIMINARES DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO PARCIAL – MÉRITO – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – RESIDÊNCIA DA MÃE DA EXECUTADA – PROTEÇÃO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CORREÇÃO PARCIAL DO VALOR DADO À CAUSA. 1. Nos embargos de terceiro, o valor da causa deve guardar

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA DE FRAÇÃO IDEAL DE IMÓVEL – PRELIMINARES DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA E ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEIÇÃO PARCIAL – MÉRITO – BEM DE FAMÍLIA – IMPENHORABILIDADE – RESIDÊNCIA DA MÃE DA EXECUTADA – PROTEÇÃO LEGAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA CORREÇÃO PARCIAL DO VALOR DADO À CAUSA. 1. Nos embargos de terceiro, o valor da causa deve guardar correspondência com o bem penhorado, sem ultrapassar o valor da dívida executada. No caso, embora a penhora tenha formalmente recaído sobre todo o imóvel, o real interesse econômico das embargantes limita-se ao valor da obrigação executada (R$ 188.514,18), razão pela qual impõe-se a retificação do valor da causa nesse montante, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Afastada a preliminar de ilegitimidade ativa, uma vez que a penhora recaiu sobre a integralidade do imóvel, sendo este copropriedade de uma das embargantes e residência da outra, detentora da posse direta. Nessas hipóteses, ambas possuem legitimidade para postular em juízo a proteção do bem, inclusive para fins de reconhecimento da impenhorabilidade, dada a configuração de unidade familiar no imóvel. 3. No mérito, reconhece-se a impenhorabilidade do bem de família, nos termos da Lei 8.009/90, por se tratar de imóvel utilizado como residência pela genitora da executada, o que configura entidade familiar beneficiária da proteção legal. Precedentes do STJ. 4. Recurso parcialmente provido, apenas para correção do valor da causa.